Tribunal: TJES
Processo: 5000568-82.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000568-82.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FABIULA BATISTA PEREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. CITAÇÃO POR AR PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80. FALHA ADMINISTRATIVA DO JUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por suposto abandono de causa. O ente público sustenta que não houve inércia, que não foi intimado pessoalmente para impulsionar o feito e que a citação da executada deveria ter sido realizada por via postal, conforme a Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por abandono da causa;
(ii) apurar se houve violação ao art. 8º da Lei nº 6.830/80, pela não realização da citação via postal previamente deferida e substituída por diligência de oficial de justiça em razão de falha administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80, que confere prioridade à citação por correio, com aviso de recebimento, salvo requerimento expresso em contrário do exequente (art. 8º, I).

O indeferimento tácito ou a omissão quanto ao pedido de citação postal, especialmente quando já deferido anteriormente, viola o princípio da legalidade e compromete o devido processo legal.

A devolução do mandado de citação por endereço incompleto configura falha administrativa do próprio mecanismo judicial, não podendo ser imputada ao exequente.

A extinção do feito sem que o Município fosse devidamente intimado para impulsionar o processo, aliada à inobservância da forma de citação prevista em lei especial, torna a sentença nula, impondo-se sua anulação para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A citação por Aviso de Recebimento constitui modalidade prioritária na execução fiscal, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, e sua inobservância sem fundamentação enseja nulidade da sentença.

Falha administrativa do juízo no cumprimento do mandado de citação não pode ser imputada ao exequente como causa de extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, art. 485, IV e §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 8º; Resoluções CNJ nº 153/2012 e nº 196/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000149-62.2022.8.08.0026, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 06.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001648-81.2022.8.08.0026, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 08.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
interposto pelo
Município de
Itapemirim
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim (ID 15671755) que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal

ajuizada em face de
Fabiula Batista Pereira
, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante do abandono de causa.

Em suas razões recursais (ID 15671756), o apelante sustenta, em síntese, que o processo executório foi iniciado em razão da inadimplência da parte executada quanto ao recolhimento de tributos municipais, dando azo à presente execução fiscal. Ademais, alega que deve ser aplicada ao caso a Lei Federal nº 6.830/80, defendendo a primazia da citação por correspondência postal. Aduz, ainda, que não houve abandono de causa no presente caso e que o Município não foi intimado para impulsionar o feito, na forma do art. 485, § 1º, do CPC.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
da apelação interposta e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, o cerne da controvérsia reside na extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, tendo em vista a ausência de recolhimento das despesas com diligências de oficiais de justiça, nos termos da Resolução nº 153/2012, do CNJ.

Conforme se observa de sobredita resolução, as despesas com diligências de oficiais de justiça não se confundem com custas judicias, devendo os valores respetivos serem passados aos meirinhos antecipadamente, salvo em situação que demande o cumprimento de medida de urgência, consoante as alterações promovidas pela Resolução nº 196/2014, do CNJ.

In casu
, o h. Juízo a quo determinou a intimação do exequente para o recolhimento das despesas com diligências de oficiais de justiça, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (ID 15671750). Ato contínuo, após a apresentação da petição de ID 15671752, através da qual o ente público narra a existência de requerimento pendente de apreciação, o julgador sentenciante extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (ID 15671755).

Ocorre que, conforme apontado pelo Município apelante, em mais de uma oportunidade, nos autos originários foi requerida ao Juízo a citação da parte executada por carta com Aviso de Recebimento (AR), no endereço mencionado na inicial, antes da diligência por Oficial de Justiça (ID 15671742) e referido petitório foi deferido pela instância primeva no despacho de ID 15671743.

Contudo, malgrado a higidez do endereço constante na Certidão de Dívida Ativa objeto da presente execução (ID 15671738), o competente Mandado de Citação, Penhora ou Aresto e Avaliação exarado (ID 15671744) apresentou
endereço
incompleto
, o que impossibilitou o cumprimento do respectivo mandado.

Sabe-se que a execução fiscal é regida por normas especiais e informada pelo princípio da Máxima Efetividade, que exige do Poder Judiciário a utilização de todos os meios razoáveis e legais para a satisfação do crédito público, sendo a extinção do feito por vício processual ou inércia a
ultima ratio
.

Aliás, a mencionada legislação, prevê expressamente a modalidade de citação por AR, senão vejamos:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma
;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Com efeito, em que pese a previsão da modalidade de citação por Aviso de Recebimento na legislação de regência e o
prévio
deferimento
do pedido pelo Juízo
a quo
, suscitada a insuficiência do endereço constante no respectivo mandado que acarretou sua devolução sem cumprimento, verifico que
o h. magistrado de piso,
subitamente, determinou o recolhimento das despesas com diligências de oficiais de justiça
, inobservando as circunstâncias expostas nos autos e, ante ao não pagamento, extinguiu o pleito executório.

De fato, não há como deixar de observar que, ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição do feito em razão da ausência de recolhimento das verbas, o Juízo primevo não se atentou ao fato de que
o
des
cumprimento do mandado se deu, exclusivamente, em razão
de falha administrativa inerente ao mecanismo de justiça
, já que
o endereço

da executada consta da CDA anexa aos autos
.

Por outro lado, quando instado a se manifestar acerca da pendência de apreciação do requerimento formulado pelo Município, o julgador permaneceu silente.

Isto posto, entendo que a sentença terminativa exarada não se amolda aos ditames do devido processo legal e do direito à ampla defesa (art. 5º, LIV, da CRFB/88). Em casos semelhantes, assim tem entendido este E. TJ-ES sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE DA SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR AR – VIOLAÇÃO AO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC. A ausência desta formalidade acarreta a nulidade da sentença. 2.
O artigo 8º da Lei nº 6.830/80 estabelece que a citação em execução fiscal será feita, prioritariamente, via correio com aviso de recebimento, salvo requerimento expresso em contrário, não podendo ser indeferida sem justificativa.
3. Recurso provido. Sentença anulada”. (Apelação cível n. 5000149-62.2022.8.08.0026, Primeira Câmara Cível. Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, data da publicação/fonte: Dje 06-02-2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME. 1.Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra Itamagran Itapemirim Mármores e Granitos Ltda., sob o fundamento de inércia do exequente quanto ao cumprimento e diligências necessárias à citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi válida diante da alegada inércia do exequente; (ii) apurar se houve desrespeito ao art. 8º da Lei nº 6.830/80, que estabelece a citação por via postal como prioritária em execuções fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu no caso. 4.
O indeferimento tácito do pedido de citação por AR, sem motivação, configura afronta ao art. 8º da Lei nº 6.830/80, que prioriza tal forma de citação, salvo requerimento expresso em contrário.
5. Tais circunstâncias caracterizam vício procedimental que impõe a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso provido. Sentença anulada para que a execução fiscal tenha regular prosseguimento. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. O indeferimento de citação por AR, em execução fiscal, sem fundamentação, viola o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e enseja nulidade da sentença. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 485, §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 5000149-62.2022.8.08.0026, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 06.02.2025.PROCESSO Nº 5001648-81.2022.8.08.0026. Relator Desembargador Dair Jose Bregunce de Oliveira. 4ª Câmara Cível. Data 08/07/2025”.

Diante disso, entendo que a r. sentença objurgada deve ser anulada, porquanto viola frontalmente a legislação processual e a jurisprudência deste E. Tribunal, devendo os autos retornar à origem para seu regular prosseguimento, com o deferimento da nova diligência de citação por AR, utilizando-se do endereço previsto na Certidão de Dívida Ativa anexa.

Por tais razões,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou
-lhe

provimento
, para, anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja efetivada a citação da executada, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.